Tribunal: TJSP
Processo: 0003539-14.2014.8.26.0606
Classe: Apelação Criminal / Falso testemunho ou falsa perícia
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Apelação criminal. Falso testemunho. Dano. Bem jurídico. Testemunha. Não é necessário que o falso testemunho tenha determinado a decisão da causa em que aquele se produz. Basta sua potencialidade lesiva, não tornando, portanto, atípica a conduta o fato de não ter o depoimento mendaz levado efetivamente a um erro de julgamento. Na condição de testemunha de um crime, todos têm a obrigação legal de

Ementa:
Apelação criminal. Falso testemunho. Dano. Bem jurídico. Testemunha. Não é necessário que o falso testemunho tenha determinado a decisão da causa em que aquele se produz. Basta sua potencialidade lesiva, não tornando, portanto, atípica a conduta o fato de não ter o depoimento mendaz levado efetivamente a um erro de julgamento. Na condição de testemunha de um crime, todos têm a obrigação legal de dizer a verdade sabida dos fatos, incorrendo os infratores, por consequência, na sanção correspondente a essa infração independentemente de ter o testemunho originário convencido ou não o julgador de então.